Tribunal: TJSP
Processo: 0098637-16.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Regularização fundiária – Sentença de procedência parcial – Acórdão embargado que reconheceu a carência superveniente em relação a parcela dos pedidos e, quanto ao mais, negou provimento aos recursos – Acórdão anterior, que havia rejeitado os embargos de declaração, anulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu violação ao artigo

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Regularização fundiária – Sentença de procedência parcial – Acórdão embargado que reconheceu a carência superveniente em relação a parcela dos pedidos e, quanto ao mais, negou provimento aos recursos – Acórdão anterior, que havia rejeitado os embargos de declaração, anulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 – Omissão, contradição ou obscuridade – Inexistência – Recurso com caráter infringente – Embargos opostos pelo Ministério Público rejeitados – Acréscimo de fundamentos relativamente aos vícios apontados pelo Município embargante – Prova pericial que confirma o desatendimento da Lei Municipal n.o 9.413/1981, no que diz respeito à destinação dos mínimos exigidos de áreas verde e institucional – Petição inicial que postulava expressamente a condenação dos réus nesse sentido – Carência afastada neste ponto – Condenação dos réus mantida, respondendo a Municipalidade apenas em caráter subsidiário – Acórdão que negou provimento aos recursos mantido quanto ao mais – Embargos opostos pelo autor rejeitados e embargos opostos pelo Município réu acolhidos, com efeitos infringentes.